Tribunal: STF
Processo: HC 240904
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-04
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 880.245/SP, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO SIMPLES. TRANCAMENTO. INSIGNIFICÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA. VALOR DA RES. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Os temas suscitados no remédio constitucional – aplicação do princípio da insignificância e o consequente trancamento da ação penal – não foram debatidos pelas instâncias estaduais. Assim, fica impossibilitada a manifestação deste Sodalício, sobrepujando a competência da Corte estadual, sob pena de configuração do chamado habeas corpus per saltum, a ensejar verdadeira supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial.



    2. Ademais, destaca-se que o ‘trancamento de inquérito policial ou de ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito’ (RHC n. 70.596/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 1º/9/2016, DJe de 9/9/2016).



    3. Nessa toada, conforme devidamente destacado na peça acusatória, revela-se prematuro o trancamento da ação penal pela incidência do princípio da insignificância, uma vez que o valor dos bens subtraídos – R$ 396,00 (trezentos e noventa e seis reais) – supera o valor equivalente aos 10% do salário mínimo aceitos pela jurisprudência desta Corte Superior, o que evidencia a expressividade da lesão jurídica, ainda que os bens tenham sido restituídos.



    4. Agravo regimental desprovido (documento eletrônico 7, p. 1).



    A defesa sustenta, em síntese, que:



    No caso em tela estão preenchidos os requisitos estabelecidos pelos Tribunais Superiores para a aplicação do Princípio da insignificância: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Ainda que assim não fosse, não é necessário que esses pressupostos estejam presentes, cumulativamente, para o reconhecimento da insignificância; a depender do caso concreto, basta a irrelevância da conduta ou do resultado jurídico.



    Considerando a somatória dos valores das peças de carne que o Acusado supostamente teria tentado subtrair (R$ 396,96, conforme auto de exibição/apreensão/entrega), verifica-se que não houve lesão significativa ao bem jurídico tutelado que justifique a aplicação da Lei penal, que deve observar, dentre outros, os postulados da intervenção mínima e da lesividade (documento eletrônico 1, p. 6).



    Ao final, requer:



    [...] seja CONHECIDO O PRESENTE WRIT, uma vez verificado o constrangimento ilegal experimentado pelo Paciente, com a CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, para que seja determinado o trancamento da ação penal pela atipicidade da conduta, com fundamento no Princípio da Insignificância, e falta de justa causa para o exercício da ação penal, nos termos dos arts. 395, III, e 397, III, ambos do CPP (documento eletrônico 1, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, este habeas corpus impugna decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no no HC 880.245/SP, assim fundamentada:



    Buscou a defesa o trancamento da ação penal pela atipicidade da conduta, com fundamento no princípio da insignificância.



    No ponto, o Tribunal de origem assim consignou (e-STJ fls. 31/32):



    Dispensadas as informações da origem, bem como o parecer da D. Procuradoria-Geral de Justiça, porquanto trata-se de caso de não conhecimento in limine do writ. 



    Inicialmente, não se verifica de plano, no caso concreto, qualquer ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão atacada, que possa implicar concessão ex officio da ordem.



    Com efeito, depreende-se dos autos de origem que a pretensão contida na ação mandamental sequer foi pleiteada ao Juízo a quo, não comportando, portanto, apreciação direta por este Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância.



    [...]



    Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO do writ impetrado, fazendo-o LIMINARMENTE.



    Verifiquei que da questão acerca da aplicação do princípio da insignificância não pode conhecer esta Casa, diante da falta de manifestação do Tribunal de origem sobre o tema.



    O colegiado local destacou que a pretensão mandamental não foi pleiteada ao Juízo a quo, o que impossibilitou a apreciação da controvérsia pelo Tribunal de origem.



    Nessa alheta, fica impossibilitado também o pronunciamento deste Sodalício, sobrepujando a competência da Corte estadual, sob pena de configuração do chamado habeas corpus per saltum, a ensejar supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial.



    Adequado à espécie, nessa perspectiva, o ensinamento de Renato Brasileiro que, ao apreciar a matéria, destacou a inviabilidade do ‘pedido de julgamento de habeas corpus per saltum, ou seja, do julgamento do remédio heroico pelas instâncias superiores sem prévia provocação das instâncias inferiores acerca do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob pena de verdadeira supressão de instância e consequente violação do princípio do duplo grau de jurisdição’ (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único – 4. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 2.470).



    [...]



    Ademais, destaca-se que o ‘trancamento de inquérito policial ou de ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito’ (RHC n. 70.596/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 1º/9/2016, DJe de 9/9/2016).



    Quanto ao reconhecimento da atipicidade material do fato, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Preenchidos todos esses requisitos, a aplicação do referido princípio possui o condão de afastar a própria tipicidade penal, especificamente na sua vertente material.



    Nessa toada, conforme devidamente destacado na peça acusatória, revela-se prematuro o trancamento da ação penal pela incidência do princípio da insignificância, uma vez que o valor dos bens subtraídos – R$ 396,00 (trezentos e noventa e seis reais) – supera o valor equivalente aos 10% do salário mínimo aceitos pela jurisprudência desta Corte Superior, o que evidencia a expressividade da lesão jurídica, ainda que os bens tenham sido restituídos.



    [...]



    Diante de todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental (documento eletrônico 7, pp. 5-8 - grifei).



    Nessas circunstâncias, este habeas corpus é inviável.



    Isso porque a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito da questão atinente ao princípio da insignificância inviabiliza, igualmente, a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal analisá-la neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe de 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    Além disso, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, especialmente por se tratar, no caso, de ação penal ainda na fase de recebimento da denúncia.



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator